Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
“Vide Súmula do Julgamento.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007213-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEISIANE ALAIR JESUS DA SILVA - CPF: 045.280.641-03 (RECORRENTE), BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA - CPF: 046.392.911-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n.
1007213-25.2021.811.0001 PJE

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Nobres

Recorrente(s):
Jeisiane Alair Jesus da Silva e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Jeisiane Alair Jesus da Silva e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem: 09

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO - EMISSÃO DE FATURAS POSTERIORES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA QUE DEVEM INDICIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da consumidora, de modo que a negativação de débito em nome desta se mostra indevida.

Quantum
indenizatório que não comporta redução, uma vez que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença em ação declaratória, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito no valor de R$ 112,36 (cento e doze reais e trinta e seis centavos) em nome da parte autora, e consequentemente, determinando a sua exclusão dos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, condenou a empresa ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A concessionária de energia defende em seu recurso que o
quantum
indenizatório não se encontra de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a parte autora possui outras restrições em seu nome, requerendo, assim, a sua redução.

Já a parte autora, em suas razões recursais, sustenta que o caso dos autos se trata de responsabilidade extracontratual, de modo que o início do computo dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, e não da citação, como assim determinou a sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pela parte demandante.

VOTO

Eminente Pares,

Dos autos se vê que a parte autora, na data de 14/12/2017, solicitou o desligamento da unidade consumidora n. 6/1524788-5, situada na Rua Dezoito, Quadra 37, Lote 02, em Cuiabá, pois mudaria do referido endereço, o que foi registrado sob o protocolo de n. 45534730.

No entanto, embora houvesse solicitado administrativamente o cancelamento da referida UC, em 04/01/2021, fora surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 112,36 (cento e doze reais e trinta e seis centavos), atinente à suposta fatura de consumo com vencimento em 19/11/2019.

Em sua defesa, a empresa ré se limitou a dizer que a inclusão do nome da autora no rol dos maus pagadores ocorreu em razão do inadimplemento da aludida fatura, agindo conforme exercício regular do seu direito, sem sequer discorrer sobre o pedido de desligamento da UC n. 6/1524788-5.

Desse modo, como a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito aqui discutido e consequente cabimento dos danos morais pleiteados, que, neste caso, é na modalidade
in re ipsa
.

Sobre o
quantum
indenizatório que a parte ré pretende a redução, observo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo
a quo
está em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Já no que se refere à
pretensão da parte autora de alteração do marco inicial de incidência dos juros de mora, entendo que a sentença merece reforma, pois em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação como ficou consignado.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da ré Energisa, e
dou provimento
ao recurso da parte autora, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para modificar o marco inicial dos juros de mora, os quais devem incidir desde o efetivo prejuízo (evento danoso).

Por consequência,
condeno
a recorrente Energisa S/A ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022